Tribunal: TJPA
Processo: 0003288-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003288-10.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR HOLDING S/A, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FATO GERADOR, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leolar Holding S/A e outros contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade das certidões de dívida ativa e extinguido a execução fiscal referente à cobrança de ICMS.

2. Sustentam os embargantes a existência de omissão quanto à suposta ausência de fundamentação legal dos fatos geradores descritos nas CDAs, à dificuldade de defesa dos terceiros incluídos no polo passivo e à alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à validade das CDAs e à inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos centrais, reconhecendo a presunção de certeza e liquidez das CDAs, bem como a possibilidade de inclusão de corresponsáveis na execução fiscal.
5. A alegação de ausência de fundamentação legal ou de cerceamento de defesa não configura omissão, pois tais pontos foram apreciados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito, tampouco para inovar teses recursais.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca. 2. A ausência de acolhimento das teses da parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Leolar Holding S/A e Outros
, contra Acórdão de ID nº 26576951, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução de Parauapebas/PA que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0003288- 10.2016.8.14.0040
, proposta em desfavor de
Leolar Franquias Ltda e Outros,
visando a cobrança de crédito tributário de ICMS, descritos nas certidões de dívida ativa nº 2013570013119-0, 2013570010541-5, 2014570000396-2 e 2013570011759-6, constantes nos autos.

As requeridas apresentaram Exceção de Pré-Executividade requerendo a declaração de nulidade absoluta das CDAs, em razão de vício de conteúdo, por estarem em desacordo com as exigências contidas no artigo 202 do CTN e no parágrafo 5º, artigo 2º, da Lei 6.830/80, uma vez que não haveria discriminado suficientemente o fato gerador (pressuposto de fato) e o fundamento legal (pressuposto de direito) que leva à cobrança do crédito tributário, tornando o título executivo incerto e ilíquido.

Em apreciação ao pedido, o
juízo
a quo

julgou
procedente
a exceção oposta, e consequentemente, julgando extinta a execução fiscal, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrado em 10% do valor da causa atualizado.

Face a decisão, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
argumentando, inicialmente, o não cabimento de Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal, conforme a Lei nº 6.830/80. Aduziu que permitir à Excipiente, por meio de Exceção de Pré-executividade, a possibilidade de alegar toda e qualquer sorte de matéria, é inserir no procedimento de Execução Fiscal uma nova fase de defesa plena, com ampla produção de provas, com manifesta violação ao disposto no art. 16 da Lei n° 6.830/80, uma vez que a aferição da veracidade do alegado pela Excipiente, demandaria uma fase de dilação probatória, com a análise de todos e dos diversos documentos juntados ao processo e o exame de todos os dados e registros existentes no âmbito da SEFA, o que não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade. Afirmou não prosperar o entendimento de que não estariam corretos os fundamentos legais das CDA’s que instruem a execução fiscal, posto que as referidas apresentam os elementos essenciais à sua validade, preenchendo os requisitos legais, identificando a origem e natureza do crédito exigido, bem como a disposição da lei em que ele foi fundado e a data, o número do livro e da folha da sua inscrição, bem como, indicação dos números das DIEFS. Mencionou, ainda, que o crédito tributário se trata de omissão de recolhimento de ICMS declarado pelo próprio contribuinte em DIEFS no período indicado na certidão de dívida ativa. Sustentou o descabimento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que não há que se falar em causalidade. Destacou que o valor da execução é vultoso, o que também reclama a observância da necessária razoabilidade/proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas
Contrarrazões,
a parte apelada refutou as alegações tecidas, aduzindo ser irretocável a sentença por descumprimento às exigências contidas no CTN. Argumentou serem devidos honorários advocatícios em razão da execução fiscal ter sido extinta. Requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, deixou de opinar no feito posto que ausente interesse público primário na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Face a esse Acórdão, a
Leolar Holding S/A e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a ocorrência de omissão no julgado, por ausência de enfrentamento de argumentos relativos à suposta inexistência de fundamentação legal do fato gerador constante nas CDAs; quanto à dificuldade de defesa dos terceiros incluídos no polo passivo, cujos nomes não constariam dos títulos executivos; bem como quanto à afronta ao contraditório e à ampla defesa. Assim, requereu o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa, por serem meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, por ausência de enfrentamento de argumentos relativos à suposta inexistência de fundamentação legal do fato gerador constante nas CDAs; quanto à dificuldade de defesa dos terceiros incluídos no polo passivo, cujos nomes não constariam dos títulos executivos; bem como quanto à afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a presunção de certeza e liquidez das CDAs e a impossibilidade de afastar sua validade por meio de exceção de pré-executividade, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem admitido a Exceção de Pré-Executividade no âmbito das execuções fiscais, desde que a matéria suscitada seja passível de exame de ofício pelo juízo e não demande dilação probatória, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da
Súmula 393 do STJ
,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

In casu,
a Exceção de Pré-Executividade foi manejada sob o argumento de nulidade absoluta das CDAs, por suposta ausência de elementos essenciais, a saber, a insuficiência da descrição do fato gerador e a ausência de indicação clara do fundamento legal da cobrança.

Nos termos do artigo 3º da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que as certidões de dívida ativa questionadas preenchem os requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, pois nela constam os elementos exigidos legalmente para a identificação do crédito executado (identificação do devedor, origem e natureza do crédito, competência - período base, data do vencimento e da inscrição, o número do livro e da folha da sua inscrição, forma de constituição e notificação,
quantum debeatur
, termo inicial dos encargos e respectiva legislação reguladora, etc.), sendo integralmente válida e eficaz a CDA, para efeito de viabilizar a execução intentada. Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal apresenta os elementos essenciais à sua validade. Especifica desde a origem até os critérios de consolidação do valor do crédito tributário excutido, aponta o tipo de tributo como dívida ativa de ICMS e indica como origem da dívida os números dos respectivos DIEFS que embasam as CDA’s.

(...)

A Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e regularmente inscrita, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do executado elidir tal presunção. A alegação de ausência de indicação de fundamentos legais não procede, pois o título executivo contém os elementos essenciais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, conforme consignado na decisão colegiada.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, não se verifica. O contribuinte, ao apresentar suas declarações (DIEF), reconheceu a existência do débito tributário, constituindo-se o crédito por homologação. A inclusão de corresponsáveis no pólo passivo da execução decorre da lei e não implica nulidade da CDA, cabendo aos mesmos exercerem plenamente a defesa nos autos da execução fiscal.

Os embargantes buscam introduzir, por meio dos aclaratórios, fundamentos que não foram determinantes no julgamento do recurso, como a invocação do Tema 456 do STF e a discussão sobre alterações legislativas no ICMS. Tais alegações configuram inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração, cujo escopo é restrito.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025